Tribunal: TJPA
Processo: 0011758-98.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011758-98.2017.8.14.0006

APELANTE: GERSON RODRIGUES DA CONCEICAO SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0011758-98.2017.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: GERSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA OAB/PA nº 14.092

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES
. NÃO ACOLHIMENTO.

- QUANTO AO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÀLCOOL, EMBORA O APELANTE TENHA SE RECUSADO A REALIZAR O TESTE DE ALCOOLEMIA, OS DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE, ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU EM AUDIÊNCIA JUDICIAL QUE DISSE HAVER INGERIDO APENAS UMA LATA DE CERVEJA, E AO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. ESCLAREÇO QUE A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA É PRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, QUANDO O ACUSADO SE NEGA A REALIZÁ-LO E O ESTADO DE EMBRIAGUEZ PODE SER CONSTATADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO OCORREU NA ESPÉCIE, ATRAVÉS DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA.

- A AUTORIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO RESTOU EVIDENCIADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS TANTO EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUANTO EM JUÍZO. A MATERIALIDADE, POR SUA VEZ, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E OBJETO E DO LAUDO N° 2017.01.001038, NO QUAL SE CONSTATA QUE FORA APREENDIDA COM O ORA APELANTE UM REVÓLVER, CALIBRE .38, MARCA ROSSI, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, ALÉM DE CARTUCHOS DE MUNIÇÃO.

2.
DA EXCLUSÃO
DA APLICAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA, OU SUA APLICAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE
.
PROVIMENTO PARCIAL.
A FIXAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVE OBSERVAR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO CONDENADO, A EXTENSÃO DOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO E A SUFICIÊNCIA DO VALOR ARBITRADO PARA A PREVENÇÃO E A REPROVAÇÃO DO CRIME.
IN CASU,
EMBORA A VÍTIMA TENHA RELATADO EM JUÍZO SOBRE OS TRANSTORNOS OCASIONADOS PELOS DANOS EM SEU VEÍCULO AUTOMOTOR, TAMBÉM FOI INFORMADO QUE O RÉU ARCOU COM O PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DO AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA, ENTRETANTO NADA FOI ESCLARECIDO QUANTO AO VALOR DE MERCADO DO REFERIDO AUTOMÓVEL OU SE EXISTIA CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO DA VÍTIMA NO CONTRATO DE SEGURO NA HIPÓTESE DO VEÍCULO ENQUADRAR-SE NA HIPÓTESE DE “PERDA TOTAL”.
DESSA FORMA, CONSIDERANDO A EXTENSÃO E GRAVIDADE DO DANO CAUSADO À VÍTIMA E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU E DA OFENDIDA, MOSTRA-SE RAZOÁVEL A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE
30 (TRINTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS,
VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO, CONFORME ARTIGO 45 DO CÓDIGO PENAL, MONTANTE QUE REPUTO ADEQUADO E SUFICIENTE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: Suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo, alterando somente a Prestação Pecuniária para o valor de 30 (trinta) salários-mínimos
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 02/09/2024 a 09/09/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará
,
em favor de
GERSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de detenção e 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação pecuniária em favor da vítima, no valor de 50 salários-mínimos, e
suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo automotor.

Narrou a
denúncia
(fls. 160/162, ID nº 7426760), que no dia 16/07/2017, por volta das 18h00,
GERSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SILVA
, policial militar, conduzia embriagado o veículo Ford/Ecosport XLT1.6FLEX, cor preta, placa JVK7327, pela BR 316, Km 02, sentido Ananindeua/Belém, portando, sem autorização, uma arma de fogo, tipo revolver 38, marca Amadeo Rossi S.A, n° da série W362583, com cinco munições, ocasião em que perdeu a direção do veículo, acabando colidindo com uma motocicleta. Ato contínuo, o acusado empreendeu fuga, deixando de prestar socorro para as vítimas.

Consta que, durante a fuga, o acusado perdeu novamente o controle do veículo e acabou colidindo com outros dois carros.

Conforme apurado, policiais rodoviários federais foram acionados e se deslocaram até o local da colisão, onde constataram que o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos vermelhos, agitação e forte odor alcoólico.

Efetuada busca no veículo de Gerson, foi encontrado e apreendido um revólver sem registro para o qual ele não tinha porte legal. Em razão de tais fatos e, estando comprovada a autoria e materialidade do delito, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista nos artigos 304, 305 e 306, todos da Lei nº 9.503/97, além do artigo 14 da Lei 10.826/03 c/c artigo 69 do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 226/236, ID nº 7426763), o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante nas penalidades do artigo 306 da Lei 9.503/97 e artigo 14 da Lei 10.826/03, absolvendo-o dos crimes previstos nos artigos 304 e 305 da Lei nº 9.503/97.

Em
razões recursais
(fls. 306/313, ID nº 9669267), a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas dos crimes previstos no artigo 306 do CTB e artigo
14 da Lei 10.826/03, e, subsidiariamente pelo afastamento ou redução da prestação pecuniária.

Em
sede de

contrarrazões
(fls. 318/328, ID nº 13548171), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (fls. 344/355, ID nº 21282436), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso para que a prestação pecuniária fixada pelo juízo de origem seja reduzida a um valor compatível com a realidade sócio econômica do réu.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES.

Inicialmente quanto ao crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por insuficiência probatória
,
ante a ausência de teste de alcoolemia, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, como passo a demonstrar.

Esclareço que a realização do teste de alcoolemia é prescindível para a comprovação da materialidade delitiva, quando o acusado se nega a realizá-lo e o estado de embriaguez pode ser constatado por outros meios de prova, como ocorreu na espécie. Senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA. DESCABIMENTO. RECUSA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. VERIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS. EXAME CLÍNICO E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, no art. 28-A do CPP, não pode retroagir às ações penais cuja denúncia já tenha sido recebida até sua entrada em vigor, como ocorre na presente hipótese. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que, no crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia
. 3. No caso dos autos, além do exame clínico, houve a constatação da embriaguez pelos policiais envolvidos na ocorrência, circunstância que, por si só, comprova a prática criminosa. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2219532 GO 2022/0308782-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

No caso em análise, embora o apelante tenha se recusado a realizar o teste de alcoolemia, os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais condutores do flagrante, aliados à confissão do réu em audiência judicial e ao Termo de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora (ID nº 7426756), mostram-se suficientes para embasar a condenação.

Ouvida em juízo, a policial rodoviária federal
JOSELIA MARIA TELES MELO
relatou que o réu estava sob efeito de álcool e que ele estava com a fala alterada e falta de equilíbrio.

A vítima
VERA LUCIA PEREIRA RODRIGUES
contou que, no dia do fato, estava parada atrás de outro veículo, quando o acusado, em alta velocidade, veio desgovernado e bateu em seu carro. Declarou que o réu estava completamente embriagado e que ele não conseguia andar e nem falar. Informou que o réu se negou a realizar o teste do bafômetro. Relatou que ficou um ano sem carro e teve que gastar diariamente com Uber. Disse que o veículo teve perda total.

Em juízo,

o

policial rodoviário federal
FERNANDO BOSCO DE SOUSA MELO
contou que, no momento da abordagem, o acusado estava com sinais de embriaguez, como cambaleando, agressivo e muito falante.

O acusado
GERSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SILVA
, em juízo, confessou que bebeu uma lata de cerveja, no dia do fato.

Ressalto que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIEITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão robustamente provadas pela prisão em flagrante do réu, auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, bem como pela prova oral coligida nos autos. Os depoimentos dos agentes policiais, quando prestados de forma coesa, harmônica e em consonância com as demais provas presentes no caderno processual, são válidos para comprovar a embriaguez, sendo prescindível a apresentação de teste de alcoolemia. O delito de embriaguez ao volante é caracterizado como crime de perigo abstrato, que se consuma com a mera conduta descrita no tipo penal.
(TJ-DF 00005441520208070002 1749106, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/08/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 298, III, DO CTB. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de embriaguez ao volante tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo. 2. Existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime é possível. 3. O fato de o agente dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação vencida não deve ser confundido com a ausência de habilitação, porque dirigir sem a devida permissão abrange a hipótese da pessoa que nunca se submeteu a exames técnicos específicos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJ-DF 0701790-50.2021.8.07.0008 1828960, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/03/2024).

Dessa forma, não acolho a tese defensiva ora em análise, uma vez que as provas colacionadas aos autos são incontestes, confirmando que o apelante dirigia seu carro sob elevada quantidade de álcool, conforme o estado flagrancial em que este foi encontrado.

Quanto ao pedido de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, adianto que, também,
não merece provimento. A

autoria
do crime restou evidenciada através dos depoimentos das testemunhas tanto em sede de investigação policial quanto em juízo
.
A
materialidade
, por sua vez, restou demonstrada através do Auto de Exibição e Apreensão e Objeto (fls. 143/145, ID nº 7426758) e do Laudo n° 2017.01.001038, no qual se constata que fora apreendida com o ora apelante um revólver, calibre .38, Marca Rossi, em perfeitas condições de funcionamento, além de cartuchos de munição.

Em juízo, o policial rodoviário federal
FERNANDO BOSCO DE SOUSA MELO
relatou que, após busca veicular, encontrou um revólver calibre .38 no porta-luvas do carro do acusado. Disse que o réu não apresentou o porte da referida arma. Relatou que a arma funcional do apelante foi encontrada na porta do veículo por outro policial.

Os policias rodoviários federais
VERA LUCIA PEREIRA RODRIGUES e ANDRE LUIS MENEZES DE MAGALHES
foram uníssonos ao relatar que a arma de fogo calibre .38 foi encontrada no porta-luvas do veículo do acusado.

O acusado, em juízo, alegou que desconhece a arma encontrada em seu carro.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARMA DESMUNICIADA. POTENCIAL LESIVO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pedidos de concessão da gratuidade da Justiça e, de isenção de custas processuais, devem ser feitos ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 2. Se a denúncia descreve fatos, elencados no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, e o réu é preso em flagrante, em tese praticando a respectiva conduta prevista no tipo penal, não há que falar em absolvição sumária como preliminar. 3. O tipo penal do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme descreveu o STF na ADI 3112-1 DF, constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável qualquer desdobramento para a constituição da conduta criminosa. 4. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime descrito na peça acusatória, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.
(TJ-DF 07054718220228070011 1749631, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 06/09/2023).

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

A defesa postulou
a exclusão ou diminuição do valor da prestação pecuniária
imposta ao ora apelante, tendo em vista que este pagou a franquia do seguro da vítima.

Adianto desde logo que
acolho parcialmente
o pedido em questão.

É cediço que a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do condenado.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-A DO ECA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU E AO PREJUÍZO CAUSADO PELO CRIME. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime.
O quantum não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento. 2. No caso concreto, verificada a desproporcionalidade do valor da prestação pecuniária, é de rigor sua redução, conforme os vetores assinalados. 3. Agravo regimental provido para reformar a decisão da Presidência desta Corte, conhecer do recurso especial e a ele dar provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1972582 RS 2021/0302307-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022).

No caso em análise, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação pecuniária no valor de 50 salários-mínimos e suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo automotor.

Na verdade, embora a vítima tenha relatado em juízo sobre os transtornos ocasionados pelos danos em seu veículo automotor, também foi informado que o réu arcou com o pagamento da franquia do seguro do automóvel de propriedade da vítima, entretanto nada foi esclarecido quanto ao valor de mercado do referido automóvel ou se existia cláusula de ressarcimento da vítima no contrato de seguro na hipótese do veículo enquadrar-se na hipótese de “perda total”.

Assim, a meu ver o valor fixado a título de prestação pecuniária não restou proporcional e adequado para a repressão da infração praticada e para reparar a extensão dos danos decorrentes dela.

Dessa forma, considerando a extensão e gravidade do dano causado à vítima e levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a prestação pecuniária no valor de
30 (trinta) salários-mínimos,
vigente na época do fato, conforme artigo 45 do Código Penal, montante que reputo adequado e suficiente, diante das peculiaridades do caso.

Nesse sentido:

Apelação Criminal. Lesão Corporal Culposa. Art. 129, § 6º, do CP. Recurso da Defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima a narrar omissão do apelante na guarda de animal bravio, resultando em ataque do cão que lhe causou lesões. Confissão espontânea. Elementos de prova que se revestem de coerência, robustez e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou prejuízo injusto, hábeis assim para a condenação, que fica mantida. Dosimetria de pena bem aplicada. Possibilidade de substituição da sanção corporal por restritiva de direitos na modalidade de prestação pecuniária em favor da vítima. Ausentes elementos de informação mais precisos acerca da capacidade econômica do apelante, resta provido o pleito subsidiário, para a diminuição da prestação pecuniária ao valor do mínimo legal de 01 (um) salário-mínimo. Regime prisional inicial aberto para eventual reconversão. Sentença reformada. Apelo provido em parte.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1506542-50.2023.8.26.0358 Mirassol, Relator: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 01/06/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 01/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA – DECOTAMENTO DA MODULADORA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INCABÍVEL. DIMINUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA A PENA – POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA E PEDIDO DE FIXAÇÃO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE.
O fato do apelante, ter provocado um acidente de trânsito sob a influência de álcool, atingindo a vítima que estava em uma bicicleta, tendo causado lhe causado lesões corporais, se amolda ao conceito de circunstâncias do crime, pois demonstra que o grau de reprovabilidade da conduta do agente extrapola o previsto pelo tipo penal. A fixação do valor da prestação pecuniária deve ser feita com observância à pena corporal fixada, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como, de acordo com a situação econômica do acusado. Nos termos do art. 387, IV, CPP, a condenação ao pagamento da indenização à vítima é consequência automática da sentença condenatória.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000917-71.2021.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 09/04/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024).

Assim, acolho o pedido da defesa no que tange à redução da prestação pecuniária, a 30 (trinta) salários-mínimos, valor este compatível com a realidade socioeconômica do réu, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: Suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo, alterando somente a Prestação Pecuniária para o valor de 30 (trinta) salários-mínimos
.

É como voto.

Belém, 10/09/2024